Tribunal: STJ
Processo: 0117070-78.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 196337 - MS (2023
/0117070-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E A
CULTURA - FAPEC
ADVOGADA
: MORGANA BORDIGNON KREIN - MS019973
EMBARGADO
: MARCUS VINICIUS GUIMARAES VILARINHO
ADVOGADOS
: DELMA MARIA GUIMARÃES - GO013319
MARCELLA GUIMARAES VILARINHO E OUTRO(S) -
GO064133
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE CAMPO GRANDE -
SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA
PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE CAMPO
GRANDE - MS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
Documento eletrônico VDA48326759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 17:19:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: eb84bc79-8c06-4663-ac6e-aa5a48987b9e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
11/06/2025
17/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48326759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 17:19:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: eb84bc79-8c06-4663-ac6e-aa5a48987b9e

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 196337 - MS (2023
/0117070-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E A
CULTURA - FAPEC
ADVOGADA
: MORGANA BORDIGNON KREIN - MS019973
EMBARGADO
: MARCUS VINICIUS GUIMARAES VILARINHO
ADVOGADOS
: DELMA MARIA GUIMARÃES - GO013319
MARCELLA GUIMARAES VILARINHO E OUTRO(S) -
GO064133
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE CAMPO GRANDE -
SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA
PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE CAMPO
GRANDE - MS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
Documento eletrônico VDA47921020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 24859423-b46a-4291-a32e-819868e2e0c7

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) contra decisão em que foi
negado provimento ao agravo interno no conflito negativo de
competência, nos termos da seguinte ementa (203):
DIREITO PROCESSUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA FUNDAÇÃO DE APOIO À
UNIVERSIDADE PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA PÚBLICA
PARA FINS DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. As fundações de apoio a universidades públicas federais são
fundações públicas federais instituídas sob o regime jurídico de direito
privado e, portanto, equiparam-se às empresas públicas para fins de
definição de competência, incidindo a regra de competência da Justiça
Federal prevista no art. 109, I, da CF. Precedente: CC n. 124.289/MG,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
.
27/4/2015
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega, em resumo, que a decisão embargada é
contraditória, pois considera a FAPEC como “pessoa jurídica pública de
direito privado”, quando, na verdade, a embargante sustenta que possui
natureza jurídica exclusivamente privada e não foi criada com
fundamento na Lei 8.958/1994. Alega que a analogia realizada no
acórdão embargado é imprecisa, pois não há fundação pública ou
empresa pública em qualquer dos polos, além de não haver aplicação da
Documento eletrônico VDA47921020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 24859423-b46a-4291-a32e-819868e2e0c7

mencionada lei aos atos de criação da FAPEC, que não recebe dinheiro
da União (fls. 214/218).
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 223).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático que conheceu do conflito para
decisum
declarar a competência da Justiça Federal.
Para tanto, consignou que "em caso análogo ao dos autos, este STJ
já se manifestou no sentido de que as fundações de apoio a
universidades públicas federais são fundações públicas federais
instituídas sob o regime jurídico de direito privado e, portanto,
equiparam-se às empresas públicas para fins de definição de
competência, incidindo a regra de competência da Justiça Federal
prevista no art. 109, I, da CF" (fl. 208), nos termos dos precedentes
indicados.
Por oportuno, cumpre salientar que, a despeito de inexistir
controvérsia no sentido de que embargante FAPEC foi constituída como
sendo pessoa jurídica de direito privado, para fins de definição de
competência jurisdicional é ela equiparada à empresa pública, consoante
a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA47921020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 24859423-b46a-4291-a32e-819868e2e0c7

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47921020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:01
Código de Controle do Documento: 24859423-b46a-4291-a32e-819868e2e0c7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 196.337 / MS
Número Registro: 2023/0117070-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08084066120238120001 50013141020234036000 8084066120238120001
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E
REGISTROS PÚBLICOS DE CAMPO GRANDE - MS
INTERES.
: MARCUS VINICIUS GUIMARAES VILARINHO
ADVOGADOS : DELMA MARIA GUIMARÃES - GO013319
MARCELLA GUIMARAES VILARINHO E OUTRO(S) - GO064133
INTERES.
: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA -
FAPEC
ADVOGADA
: MORGANA BORDIGNON KREIN - MS019973
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - PROCESSO SELETIVO -
VESTIBULAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA -
FAPEC
ADVOGADA
: MORGANA BORDIGNON KREIN - MS019973
EMBARGADO : MARCUS VINICIUS GUIMARAES VILARINHO
ADVOGADOS
: DELMA MARIA GUIMARÃES - GO013319
Documento eletrônico VDA48300429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: ccc6ceef-e093-4ea9-8b24-a1bff06ee4d1

MARCELLA GUIMARAES VILARINHO E OUTRO(S) - GO064133
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE CAMPO GRANDE - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E
REGISTROS PÚBLICOS DE CAMPO GRANDE - MS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/06/2025
17/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: ccc6ceef-e093-4ea9-8b24-a1bff06ee4d1